Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão com apoio no Decreto-Lei n. 911/69, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta deve ser contato a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.